Tribunal: TJBA
Processo: 8135202-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135202-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURENCA HAGE FIALHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E INTIMAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 72, II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida após a citação do réu por edital, sem a remessa dos autos à Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial, apesar da revelia decorrente da citação ficta, circunstância que culminou no julgamento da demanda sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de nomeação e intimação de curador especial ao réu revel citado por edital acarreta nulidade dos atos decisórios praticados após a citação ficta, por violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital configura modalidade ficta de chamamento ao processo, impondo a nomeação de curador especial ao réu revel, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

4. A nomeação e a intimação do curador especial constituem providência obrigatória e indispensável à efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. A inobservância dessa providência compromete a regularidade da relação processual e caracteriza nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de curador especial ao réu citado por edital invalida os atos praticados posteriormente à citação.

7. A prolação de sentença sem a atuação do curador especial configura
error in procedendo
, impondo a desconstituição do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital do réu revel impõe a nomeação e a regular intimação de curador especial, sob pena de nulidade absoluta dos atos decisórios subsequentes.

2. A ausência de curadoria especial após a citação ficta configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando
error in procedendo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135202-91.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOURENCA HAGE FIALHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .